Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DESPACHO Oficie-se o Juízo de Origem a respeito das informações contidas no ofício n. 2625/2020 ID 20482021, para que esclareça qual precatório será cancelado, bem como em qual precatório constará a retificação mencionada. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto